Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de superendividamento, com análise do mínimo existencial e das provas documentais; e (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação do acórdão e voto convergente quanto à revogabilidade da autorização de débito em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. A tese de superendividamento foi apreciada no julgamento, tendo sido consignado que os descontos em folha de pagamento observaram o limite legal, restringindo-se a controvérsia aos débitos em conta corrente que foram expressamente autorizados.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, se decidiu a controvérsia com fundamentação adequada e suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.